Tribunal: STF
Processo: Inq 4446
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL EM INQUÉRITO ORIGINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO: INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I - Ausência de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição a ser sanada pelos embargos declaratórios. 



    II - São incabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, a parte utiliza-os para viabilizar reexame de matéria já decidida. 



    III - Embargos de declaração rejeitados.